Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012900-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), FERNANDO AZEVEDO DA COSTA - CPF: 930.402.101-49 (AGRAVANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0001-64 (AGRAVADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REJEIÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL DOS CREDORES. REELABORAÇÃO JUDICIALMENTE ASSISTIDA DO PLANO COMPULSÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, rejeitou o plano de pagamento apresentado pelo consumidor e determinou a apresentação de nova proposta, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC.

2.

O agravante sustenta comprometimento substancial da renda mensal e afirma que a exigência de quitação integral do principal inviabiliza a preservação do mínimo existencial. Aduz, ainda, ausência de apresentação integral dos documentos pelos credores, apesar de determinação judicial.

3.

A decisão recorrida rejeitou o plano apresentado ao fundamento de que não assegurava a quitação integral do principal das dívidas, conforme exigência do art. 104-B, § 4o, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de pagamento apresentado pelo consumidor atende aos requisitos do art. 104-B, § 4o, do CDC; e (ii) saber se a ausência de cooperação processual dos credores autoriza o prosseguimento da ação para reelaboração judicialmente assistida da proposta de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano apresentado pelo consumidor não assegura a quitação integral do principal das dívidas, pois o montante projetado para pagamento em 60 meses é substancialmente inferior ao passivo indicado nos autos, em desconformidade com o art. 104-B, § 4o, do CDC.

4.

A Lei no 14.181/2021 instituiu procedimento escalonado de tratamento do superendividamento, priorizando a conciliação e a construção de solução materialmente exequível, compatível com a preservação do mínimo existencial.

5.

A inadequação do plano inicialmente apresentado não autoriza a rejeição definitiva da pretensão, pois o art. 104-B, § 3o, do CDC prevê a possibilidade de reelaboração do plano mediante atuação judicialmente assistida.

6.

Parte dos credores deixou de apresentar os documentos e contratos requisitados judicialmente, circunstância que compromete a adequada individualização do passivo e impede a elaboração de proposta tecnicamente precisa.

7.

A ausência de cooperação processual dos credores impede a transferência integral ao consumidor das consequências decorrentes da insuficiência documental, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e distribuição dinâmica do ônus da prova.

8.

A solução proporcional e compatível com a finalidade da Lei do Superendividamento consiste no prosseguimento da ação, com reelaboração judicialmente assistida do plano compulsório, observada a capacidade de pagamento do consumidor, a preservação do mínimo existencial, a proporcionalidade entre os credores e a limitação dos encargos aos elementos efetivamente comprovados nos autos.

9.

São cabíveis as consequências processuais decorrentes do descumprimento da determinação judicial de apresentação documental, inclusive quanto à apuração das astreintes fixadas na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inadequação do plano de pagamento apresentado em ação de repactuação de dívidas não autoriza, por si só, a rejeição definitiva da pretensão de tratamento do superendividamento. 2. A ausência de cooperação processual dos credores, consistente na não apresentação dos documentos necessários à individualização do passivo, impede a transferência integral ao consumidor dos efeitos da insuficiência documental. 3. O procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC admite reelaboração judicialmente assistida do plano compulsório, observados a preservação do mínimo existencial, a proporcionalidade entre os credores e a capacidade financeira do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, V, 104-A e 104-B, §§ 3o e 4o; CPC, arts. 6o, 139, IV, e 373, § 1o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1000485-75.2024.8.11.0093, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Azevedo da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento (processo n. 1041576-78.2022.8.11.0041), que rejeitou o plano de pagamento apresentado pelo autor e determinou sua intimação para, no prazo de 30 dias, apresentar novo plano detalhado e individualizado, nos termos do art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada inviabiliza a própria finalidade da repactuação de dívidas, ao exigir a apresentação de plano que assegure o pagamento integral do valor principal, o que afirma ser incompatível com sua realidade financeira e com a preservação do mínimo existencial. Aduz, ainda, que os credores deixaram de apresentar documentos necessários à elaboração do plano, apesar de determinação judicial, e requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão e o prazo para apresentação de novo plano.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que o plano apresentado não atende aos requisitos legais, especialmente por não assegurar a quitação do valor principal da dívida, conforme exigido pelo art. 104-B, § 4o, do CDC, e que a Lei do Superendividamento não autoriza a remissão ou redução do capital devido, mas apenas a reorganização do pagamento, com preservação do crédito.

A decisão liminar deferiu parcialmente a tutela recursal para suspender, de forma provisória, a eficácia imediata da decisão agravada, consignando a necessidade de exame mais aprofundado das questões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão que rejeitou o plano de pagamento apresentado pelo agravante, por não assegurar a quitação do valor principal da dívida, e determinou a apresentação de nova proposta em conformidade com o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida ou reformada.

No caso, verifica-se que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas alegando comprometimento substancial de sua renda mensal, apresentando demonstrativos financeiros indicativos de déficit orçamentário contínuo, circunstância que, inclusive, ensejou o deferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem.

Na decisão saneadora, o magistrado determinou expressamente a intimação dos credores para apresentação de todos os contratos e documentos relativos aos créditos discutidos nos autos, fixando multa diária de R$ 200,00 para hipótese de descumprimento (ID 188445548).

Sobreveio audiência conciliatória, a qual restou parcialmente infrutífera, havendo notícia de composição apenas com a Havan S.A., bem como exclusão da Lojas Renner S.A., diante da quitação da dívida.

Extrai-se dos autos, ainda, que apenas parte dos credores apresentou integralmente a documentação requisitada judicialmente, persistindo omissão documental relevante, especialmente quanto ao Banco do Brasil S.A. e à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Após isso, o agravante apresentou plano de pagamento, contendo individualização dos credores, distribuição proporcional das parcelas (ID 117694225).

No entanto, o próprio plano reconhece expressamente que os valores ofertados não asseguram a quitação integral do principal das dívidas, uma vez que o montante global projetado para pagamento em 60 meses corresponde a R$ 30.000,00, enquanto o passivo declarado supera R$ 102.000,00.

Além disso, em relação ao principal credor, Banco do Brasil S.A., o plano prevê pagamento substancialmente inferior ao saldo apresentado, circunstância que efetivamente contraria, ao menos sob interpretação literal, o disposto no art. 104-B, § 4o, do CDC, segundo o qual o plano compulsório deverá assegurar aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido monetariamente.

Nesse contexto, não assiste razão ao agravante ao sustentar plena conformidade do plano apresentado com os requisitos legais.

Todavia, igualmente excessiva se mostra a solução adotada na decisão agravada, que, ao exigir do consumidor a apresentação de proposta apta à integral quitação do principal, sem considerar o contexto de ausência de cooperação processual dos credores, acaba por inviabilizar, na prática, a própria finalidade do procedimento de tratamento do superendividamento.

A Lei no 14.181/2021, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor, estabelece um procedimento escalonado para o tratamento do superendividamento, iniciando-se com a fase conciliatória (art. 104-A) e, em caso de insucesso, passando à fase judicial (art. 104-B), para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Superada a fase conciliatória, deve-se destacar que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento voluntário não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira do autor. Nesse sentido, o posicionamento desta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PLANO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de que o plano de pagamento apresentado não cumpria os requisitos legais e que os empréstimos consignados não deveriam ser considerados no cálculo do comprometimento da renda. (...) 6. A inadequação do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência imediata dos pedidos, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, privilegiando a solução consensual e a repactuação das dívidas. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A inadequação do plano de pagamento inicial não justifica a improcedência da ação, devendo ser oportunizada sua adequação pelo consumidor. (N.U 1000485-75.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Além disso, não se mostra juridicamente adequado transferir exclusivamente ao consumidor os efeitos decorrentes da ausência de cooperação processual dos próprios credores.

Isso porque a decisão saneadora determinou expressamente a apresentação integral dos documentos e contratos relativos aos créditos discutidos, sob pena de multa, providência essencial à adequada formulação do plano compulsório previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Não obstante, Banco do Brasil S.A. e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros deixaram de apresentar integralmente a documentação requisitada, circunstância que compromete a individualização precisa dos encargos incidentes, a consolidação do passivo efetivamente exigível e a própria elaboração de proposta tecnicamente mais aderente aos parâmetros do art. 104-B, § 4o, do CDC.

Com efeito, a interpretação do art. 104-B, § 4o, do CDC deve ocorrer em harmonia com os princípios estruturantes introduzidos pela Lei no 14.181/2021, especialmente a preservação do mínimo existencial, a boa-fé objetiva, a cooperação processual e a função social do crédito.

Não se ignora que o procedimento de repactuação não autoriza remissão ampla ou perdão indiscriminado das dívidas. Contudo, também não se mostra consentâneo com a finalidade da norma exigir do consumidor superendividado obrigação sabidamente inexequível, incompatível com a realidade financeira concretamente demonstrada nos autos.

Assim, a insuficiência do plano apresentado decorre, ao menos em parte, da ausência de cooperação processual dos próprios credores, que detinham aptidão técnica e domínio documental sobre a evolução contratual das obrigações.

Nessas circunstâncias, não podem posteriormente ser opostos ao consumidor encargos, taxas, capitalização ou evolução contratual não suficientemente demonstrados nos autos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e distribuição dinâmica do ônus probatório.

Desse modo, embora o plano apresentado não possa ser homologado nos exatos termos em que formulado, igualmente inadequada se mostra sua rejeição definitiva.

A solução mais compatível com os princípios da proporcionalidade, cooperação processual e efetividade do procedimento de repactuação consiste no prosseguimento do feito, com reelaboração judicialmente assistida do plano compulsório, observando-se: a efetiva capacidade de pagamento do consumidor; a preservação do mínimo existencial; a distribuição proporcional entre os credores; a limitação temporal prevista no art. 104-B do CDC; e
a limitação dos encargos aos elementos efetivamente comprovados pelos credores, especialmente em relação àqueles que deixaram de apresentar integralmente a documentação requisitada pelo juízo de origem
.

Verifica-se, ainda, a incidência das consequências processuais decorrentes do descumprimento da decisão saneadora por parte dos credores que deixaram de cumprir adequadamente a determinação judicial de apresentação documental, inclusive quanto à multa diária fixada na origem, cujo montante deverá ser apurado pelo juízo
a quo
, observados os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, preserva-se simultaneamente a literalidade do art. 104-B, § 4o, do CDC, a finalidade social da Lei do Superendividamento e a necessidade de construção de solução materialmente exequível e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a rejeição definitiva do plano apresentado e determinar o regular prosseguimento da ação de repactuação, com reelaboração judicialmente assistida do plano compulsório de pagamento, observadas as diretrizes acima delineadas, bem como para reconhecer a incidência das consequências processuais decorrentes do descumprimento da decisão saneadora pelos credores que deixaram de apresentar integralmente a documentação determinada, inclusive quanto à aplicação das astreintes fixadas na origem, a serem apuradas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026